Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-04.2025.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000515-04.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXANDRE BATISTA DA SILVA (APELADO), GILVAN JUNIO LOPES - CPF: 076.454.601-56 (APELADO), GUILHERME HERIQUE COSTA INOMATA - CPF: 034.476.861-97 (APELADO), ALEXANDRE BATISTA DA SILVA - CPF: 005.138.741-78 (APELADO), ALEXANDRE BATISTA DA SILVA (APELADO), BENEDITO FERREIRA CAMPOS - CPF: 841.619.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 716.513.071-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ERVELIN MARIA DA SILVA FEITOSA - CPF: 711.363.721-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARYA EDUARDA FERREIRA COELHO DE SOUSA - CPF: 712.811.381-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA YONARA ALVES ANDRADE - CPF: 060.565.991-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WANESSA LOPES DOS SANTOS GOMES - CPF: 028.127.511-42 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILVAN JUNIO LOPES - CPF: 076.454.601-56 (APELANTE), GUILHERME HERIQUE COSTA INOMATA - CPF: 034.476.861-97 (APELANTE), ALEXANDRE BATISTA DA SILVA - CPF: 005.138.741-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000515-04.2025.8.11.0020

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GUILHERME HERIQUE COSTA INOMATA

APELADO: GILVAN JUNIO LOPES, GUILHERME HERIQUE COSTA INOMATA, ALEXANDRE BATISTA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DE CORRÉUS. MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO DO APELANTE PRINCIPAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Ministério Público e por GUILHERME HENRIQUE COSTA INOMATA contra sentença da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que condenou o referido réu à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 680 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, e absolveu Alexandre Batista da Silva e Gilvan Junior Lopes quanto ao tráfico de drogas e, juntamente com GUILHERME, quanto à imputação de associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para condenar Alexandre e Gilvan pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação de todos os réus pelo crime de associação para o tráfico; (iii) analisar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos; (iv) reavaliar a condenação de GUILHERME, com possível absolvição, desclassificação da conduta, redução da pena ou concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova inequívoca da destinação mercantil da substância entorpecente apreendida, não bastando a mera posse da droga.

Os apelados Alexandre e Gilvan não foram flagrados em atos de comercialização, não portavam instrumentos típicos da traficância, nem possuíam vínculos claros com o local da apreensão, o que inviabiliza a condenação por tráfico.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige vínculo associativo estável e permanente, com divisão de tarefas e organização entre os agentes, o que não se demonstrou nos autos.

A condenação de GUILHERME foi mantida por se tratar de agente flagrado na posse de expressiva quantidade de droga (1,684 kg de maconha), juntamente com instrumentos de traficância (balança de precisão, plástico- filme) e dinheiro fracionado oculto em sua mochila, além de exercer função de gerência no local da diligência policial.

A pena-base de GUILHERME foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na quantidade da droga, conforme art. 42 da Lei no 11.343/2006.

A pena de multa fixada guarda proporção com a privativa de liberdade e integra o tipo penal, sendo eventual revisão matéria própria da execução penal.

O direito de GUILHERME recorrer em liberdade foi negado, uma vez que permaneceu preso durante toda a instrução e persistem os fundamentos da custódia preventiva, como a reincidência e a quantidade de entorpecente apreendido.

A fixação de indenização por danos morais coletivos exige instrução probatória específica, não sendo possível sua imposição automática com base na simples prática do crime de tráfico.

O prequestionamento é considerado atendido quando os fundamentos da decisão enfrentam adequadamente as questões jurídicas relevantes, sendo desnecessária menção expressa a cada dispositivo legal invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige elementos concretos e suficientes que demonstrem a destinação mercantil da substância apreendida. 2. A associação para o tráfico requer prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas e objetivo comum de comercializar drogas. 3. A fixação de indenização por danos morais coletivos na sentença penal demanda pedido expresso, indicação do valor e instrução específica que assegure o contraditório. 4. A negativa do direito de recorrer em liberdade é cabível quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução e persistem os fundamentos da prisão preventiva. 5. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade e natureza da droga, conforme art. 42 da Lei no 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, arts. 387, IV, e 313, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. no 1002997-29.2023.8.11.0008, Des. José Zuquim Nogueira, j. 10.04.2025; TJMT, Ap. no 1014134-61.2023.8.11.0055, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 28.03.2025; TJMT, Ap. no 1003335-84.2023.8.11.0078, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 14.11.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.220.340/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 01.10.2025; TJMT, Ap. no 1013097-38.2023.8.11.0042, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, j. 12.09.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000515-04.2025.8.11.0020

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GUILHERME HERIQUE COSTA INOMATA

APELADO: GILVAN JUNIO LOPES, GUILHERME HERIQUE COSTA INOMATA, ALEXANDRE BATISTA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por GUILHERME HERIQUE COSTA INOMATA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que condenou GUILHERME pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, regime fechado, bem como absolveu os apelados

Alexandre Batista da Silva e Gilvan Junior Lopes da imputação do crime de tráfico de drogas e todos os réus quanto à imputação de associação para o tráfico.

O órgão ministerial requer: a) a condenação dos apelados Alexandre e Gilvan pelo crime de tráfico de drogas, bem como de todos os réus pelo delito de associação para o tráfico, sustentando que há provas suficientes que comprovam os crimes a eles imputados na denúncia; b) a fixação de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), argumentando que o crime de tráfico de drogas causa imensuráveis prejuízos à ordem e à saúde públicas.

A Defensoria Pública requer a absolvição de GUILHERME HERIQUE COSTA INOMATA ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006,
“considerando a fragilidade de todo o conjunto probatório contido no processo, bem como a incongruência da sentença condenatória”
.

Subsidiariamente, requer: a) a redução da pena-base para o mínimo legal, visto que a
“quantia apreendida é considerada pequena em vista de grandes apreensões corriqueiramente efetivadas, principalmente no que tange ao tráfico realizado entre cidades, por agentes denominados popularmente de mulas”
; b) a exclusão ou a diminuição da pena pecuniária, dada
“sua inconstitucionalidade”
; c) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Prequestiona toda a matéria.

Em contrarrazões, as partes pugnam pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso de GUILHERME.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000515-04.2025.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Em data não definida, mas entre o período de janeiro a 15 de fevereiro de 2025, por volta das 22h00min, na Boate Mansão do Job, localizada na Avenida Independência, na cidade de Alto Araguaia/MT, os denunciados GUILHERME HENRIQUE COSTA INOMATA, GILVAN JUNIO LOPES e ALEXANDRE BATISTA DA SILVA, cientes da reprovabilidade de suas condutas e da ilicitude de seus atos, se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33 da Lei Antidrogas, sem autorização legal e em desacordo com as normas regulamentares, consoante Auto de Prisão em Flagrante (ID 187254091), Boletim de Ocorrência (ID 187254093), Termo de Exibição e Apreensão (ID 187254098) e Laudo Pericial n. 513.3.10.9005.2025.008522-A01(ID 187254120).

Em razão da existência da operação policial denominada “Tolerância Zero”, houve o compartilhamento de informações entre a Agência de Inteligência da Polícia Militar de Goiás, juntamente com a Agência local de Inteligência da 14° CIPM de Força Tática do 4o Comando Regional de Rondonópolis/MT, dando conta de que no local denominado “Boate Mansão do Job”, havia um foragido da justiça e outros indivíduos com diversas passagens criminais, inclusive de tráfico ilícito de drogas, bem como também seria um ponto de comercialização e distribuição de drogas, informação que coincidiu com denúncias anônimas recebidas pela Polícia Militar de Alto Araguaia.

Diante dessas informações, as equipes policiais realizaram um cerco no referido local, onde havia um grande fluxo de pessoas, sendo que um indivíduo, ao avistar o cerco policial, adentrou o imóvel de forma abrupta, o que gerou fundada suspeita da prática criminosa no interior do imóvel, razão pela qual os policiais adentraram ao estabelecimento e procederam a busca e revistas pessoais dos presentes.

Durante a abordagem, foram localizados 1,684 kg de substância análoga à maconha, divididos em 02 tabletes e 02 porções, encontrados pelas equipes da operação junto das roupas de GUILHERME, dentro de uma mochila.

Localizaram, ainda, 177 gramas de substância análoga ao crack, divididos em 7 (sete) invólucros, que foram encontrados embrulhados entre roupas sujas de GILVAN.

Além disso, encontraram 50 gramas de substância análoga à cocaína, dividida em 04 invólucros, localizados em uma sacola plástica próxima a cama de ALEXANDRE, no interior de seu quarto
.

No local também foram localizados 01 balança de precisão, 01 rolo de filme plástico, 01 pacote de seda e 01 dichavador de maconha, utilizados para embalar e comercializar os entorpecentes, evidenciando a traficância. Além disso, foram apreendidos R$ 413,00 (quatrocentos e treze reais) em moeda corrente e diversos aparelhos celulares.”

Na delegacia, os agentes policiais Benedito Ferreira Campos e Wanessa Lopes dos Santos narraram que:

“(...) na data de 15/02/2025 para o dia 16/02/2025 e receberam informação de que havia sido compartilhada pela agência de inteligência da Policia Militar de Goiás, juntamente com a agência local de inteligência da 14° CIPM de Força Tática do 4o Comando Regional de Rondonópolis, que no local abordado havia um foragido da justiça e indivíduos com diversas passagens criminais, inclusive de tráfico ilícito de drogas, assim como, seria também um ponto de comercialização e distribuição de drogas, tais informações estavam de encontro com denúncias anônimas recebidas via sistemas de comunicação da Polícia Militar de Alto Araguaia; QUE diante das informações recebidas, foram acionadas as equipes de inteligência do 4o Comando Regional, equipes da 14a CIPM de Força Tática de Rondonópolis, equipe do BOPE e as equipes policiais do 15o BPM de Alto Araguaia para realizar as diligências no local; QUE ao chegar no local, uma casa noturna, Boate Mansão do Job, localizada no Bairro Jardim Novo Araguaia, foi feito todo o cerco de forma visual, o que foi percebido um grande fluxo de pessoas entrando e saindo, e por ser tratar de um local de acesso ao público, sendo que foi verificado que uma pessoa que se encontrava na frente do estabelecimento, ao notar a presença dos policiais no cerco, correu para o interior da casa noturna, neste momento uma equipe policial (BOPE), percebendo a atitude daquela pessoa adentrou ao local, e logo em seguida as outras equipes acompanharam a entrada; QUE durante a abordagem, foram realizadas as revistas pessoais pelas equipes do BOPE (comandada pelo Sargento Almir) e Força Tática (comandada pelo Sargento Ramalho), ocasião em que
os policiais localizaram com o suspeito Guilherme aproximadamente 1,684 kg de substância análoga a maconha, divididos em 2 tabletes e 2 porções encontrados pelas equipes da operação junto das roupas do mesmo, dentro de uma mochila; QUE com o suspeito Gilvan foi localizado aproximadamente 177 gramas de substância análoga ao crack divididos em 7 (sete) invólucros, que foram encontrados embrulhados entre roupas sujas pelas equipes da operação; QUE com o suspeito Alexandre foi aproximadamente 50 gramas de substância análoga a cocaína dividido em quatro invólucros sendo que os mesmos foram localizados em uma sacola plástica próxima a sua cama no interior de seu quarto pelas guarnições envolvidas na presente operação
; QUE o material apreendido foi localizado nos quartos onde os mesmos identificaram como sendo de permanência deles; QUE foi localizado uma quantia em dinheiro R$ 413,00 (quatrocentos e treze reais) de posse do suspeito Guilherme que também se identificou como gerente do local, a boate; QUE em entrevista com os suspeitos de sexo masculino, eles relataram que estavam residindo no local há aproximadamente três semanas, juntamente com as suspeitas do sexo feminino; QUE o suspeito Alexandre confessou que estava usando tornozeleira eletrônica e que o mesmo a rompeu e se desfez dela em local incerto; QUE durante a abordagem, os suspeitos investiram contra a guarnição, BOPE e Força Tática, na tentativa de se evadir do local para não serem presos, sendo necessário o uso proporcional da força para contê-los; QUE o suspeito Guilherme apresenta uma pequena escoriação no abdômen do lado direito e o suspeito Alexandre foi encaminhado para o Hospital Municipal para avaliação médica, visto que estava se queixando de dores nas costelas proveniente da tentativa de fuga e resistência à prisão, sendo que foi atendido pela equipe médica do hospital, pelo Dr Marcel Henrique Maralho que após avaliação afirmou para esta equipe que o mesmo não possuía lesão, mesmo assim foi medicado; QUE visualizou os comandantes Sargento Almir e Sargento Ramalho darem voz de prisão aos envolvidos, tendo o depoente e sua equipe conduzido os envolvidos até esta Delegacia, para os procedimentos necessários (...).”

Constam as seguintes apreensões: a) com Guilherme: 1,684 kg de maconha (mochila), uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e R$ 413,00 (quatrocentos e treze reais); b) com Gilvan: 177g de crack; com Alexandre: 50g de cocaína.

Encerrada a instrução processual, o juiz singular condenou o apelante GUILHERME e absolveu os apelados Alexandre e Gilvan, nos seguintes termos:

“A
materialidade
delitiva ressai inconteste dos autos, notadamente através do boletim de ocorrência (id 187254093), termo de apreensão (id 187254098) e laudo de constatação de droga (id 187254120). A
autoria,
por seu turno, ressai inconteste
com relação ao acusado Guilherme Herique
.

De outro vértice, tem-se que não foram produzidas provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no sentido de demonstrar, estreme de dúvidas, a autoria dos demais acusados no crime de tráfico de drogas narrado na denúncia.

A policial militar Wanessa Lopes dos Santos relatou em audiência que: “[...]
foram informados que desenvolveriam uma operação em conjunto com o BOPE e Força Tática de Rondonópolis, eis que a equipe de inteligência da polícia teriam recebido diversas denúncias anônimas de que na Mansão do Job havia fluxo intenso de pessoas integrantes de facção criminosas e usuários de drogas; o setor de inteligência da PM de MT e GO deram conta que havia um mandado de prisão em aberto em nome de Gilvan; foram ao local, viram uma pessoa que, ao avistar a guarnição, entrou na mansão de forma suspeita; a equipe policial entrou no local, deram ordem para que as mulheres saíssem do local; fez revista pessoal e entrevista às mulheres, não sendo identificado qualquer objeto ilícito; as demais equipes estavam ao lado de dentro com os homens; ficou a todo tempo ao lado de foram com as moças; tentaram obter alguma informação relevante das mulheres; nenhuma delas eram natural de Alto Araguaia; no interior do estabelecimento encontraram droga e dinheiro; segundo o pessoal da Força Tática e Bope, os acusados disseram que estavam residindo naquele local há 03 semanas; não há mais queixas de atividades ilícitas na Mansão do Job; os colegas relataram que haviam quartos que os rapazes identificaram como sendo seus; uma das moças dizia ser namorada de Guilherme;
[...]” – termos declarados em mídia digital.

Benedito Ferreira Campos, também agente da polícia militar, relatou na solenidade instrutória que: “[...]
estava de serviço; após troca de informações entre as equipes de inteligência de Goiás e Mato Grosso, apurou-se que pessoas foragidas de Goiás estavam alojadas na Mansão do Job, local em que faziam mercancia de droga; fizeram um cerco no local e verificaram que havia grande fluxo de pessoas; uma pessoa, ao perceber a presença das equipes, entrou rapidamente para o local; entraram no local após o ingresso do BOPE e Força Tática; encontraram os suspeitos detidos e grande quantidade de substância entorpecentes; não foi encontrado nada de ilícito com as garotas detidas no local; alguns dos acusados apresentaram escoriações e um deles foi encaminhado ao hospital; na semana seguinte à operação policial já não havia movimentação alguma na mansão; o número de registro de ocorrências relacionado à droga reduziu drasticamente;
[...]” – termos declarados em mídia digital.

Por seu turno, o implicado Alexandre Batista da Silva negou a prática das condutas contra si atribuídas, declarando em seu interrogatório judicial que: “[...]
os fatos não são verdadeiros; morava no bairro Vila Aeroporto; foi na Mansão do Job às 18h; não correu para dentro da casa; Guilherme era gerente do local; não conhece Gilvan; não foi encontrada droga consigo; encontraram droga onde Guilherme morava; lá funcionava casa de prostituição e as pessoas usavam droga; não viu ninguém vendendo droga; acredita que Guilherme trazia droga de Goiás para o estabelecimento; não sabe se ele vendia no local; as meninas não vendiam droga; conhece uma das meninas de Mineiros/GO;
[...]” – termos declarados em mídia digital.

No mesmo norte, Gilvan Junior Lopes declarou que: “[...]
a quantidade relatada não é verdadeira; não morava naquela residência; estava há uma semana no local; Guilherme era gerente da casa de prostituição; portava apenas 25g de pó para consumo próprio; não sabe se encontraram droga com Guilherme e Alexandre; Guilherme morava lá; o Alexandre tinha chegado de Goiás há 02 dias; ele era cliente da casa de prostituição; o dischavador e o papel de seda é seu; não presenciou a apreensão de drogas com Alexandre; foi preso em outro local da casa; a droga que lhe pertencia, havia trazido de Rondonópolis;
[...]” – termos declarados em mídia digital.

Guilherme Henrique Costa Inomata, por fim, relatou que: “[...]
não fazia comércio de droga; era gerente da boate e por isso morava no local; os dois corréus eram clientes e desde que chegaram na cidade, estavam frequentando o local todos os dias; não havia toda a quantidade de droga descrita pela polícia; a droga foi apreendida no quarto das meninas, um pouco em cada quarto; havia um pouco de drogas, mas era para consumo próprio; às vezes os acusados pagavam para dormir e outras vezes ficavam com as meninas e saiam; haviam outros clientes quando da abordagem policial; estava há dois meses na cidade e sob a gerência do local; o dischavador e a seda lhes pertenciam; não havia balança de precisão e papel plástico; era responsável pela comida, limpeza e fornecimento de bebida no estabelecimento; apenas alugavam quarto para as meninas, mas não cobravam valores sobre cada programa feito;
[...]” – termos declarados em mídia digital.

Nesse contexto, os relatos acima transcritos são claros e harmônicos entre si no sentido de demonstrar que a ocorrência da traficância, máxime porque os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem credibilidade e valor relevante à condenação, quando corroborados pelos demais elementos probatórios, especialmente declaração do acusado Guilherme de que gerenciava a casa de prostituição e era responsável pela alimentação das garotas e comércio de bebida a clientes.

(...)

Assim, comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente o intuito disseminatório, imperiosa a condenação do acusado
Guilherme
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

No que tange aos implicados
Gilvan e Alexandre
, incabível sua condenação, haja vista que suas declarações foram consonantes ao restante do conjunto probatório, posto que todos os acusados foram uníssonos em declarar que Gilvan e Alexandre eram clientes da casa de prostituição e não residiam no local.

De mais a mais, prova alguma foi produzida em sentido contrário, eis que sequer foram ouvidos os policiais responsáveis pela abordagem dos réus, aos quais supostamente teria sido admitido o estabelecimento de residência na casa de prostituição.

Nesse diapasão, não restou criado liame entre a substância entorpecente e os acusados, mormente porquanto qualquer das pessoas ouvidas nas duas etapas da persecução penal declarou ter adquirido entorpecentes dos acusados, de modo que não se pode presumir seu envolvimento no tráfico de drogas. (...)

Dessa maneira, subsistindo dúvidas quanto à realização pelos acusados de ação disseminatória de droga e inexistindo prova concreta para incriminá-los, deve a denúncia ser improcedida nesse ponto.

No mesmo norte, em relação ao suposto delito de associação de pessoas para praticar o crime de tráfico de drogas, não há nos autos elementos probatórios suficientes a indicar a permanência, estabilidade e o
animus
associativo dos acusados para a difusão ilícita de droga.

O crime de associação como figura autônoma há de ser definido nos seus limites estritos. Logo, para haver crime autônomo de associação é imprescindível que haja um
animus
associativo, isto é, um ajuste prévio para a formação de um vínculo associativo, para o cometimento reiterado ou não, dos crimes dispostos nos artigos 33,
caput
e § 1o, e 34, da Lei de n. 11.343/06.

Observo,
in casu
, que apesar da detenção dos acusados ter se dado no mesmo contexto e local, não foram produzidas provas suficientes a demonstrar que havia entre eles um liame associativo estável.

Portanto, resta ausente a comprovação do vínculo subjetivo de associação estável e permanência para fins de mercancia ilícita de drogas.

Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para: i) CONDENAR o acusado GUILHERME HERIQUE COSTA INOMATA nas penas do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06; ii) ABSOLVER os acusados GILVAN JUNIO LOPES e ALEXANDRE BATISTA DA SILVA.”

Do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO

Não obstante as irresignações do MINISTÉRIO PÚBLICO, não se evidenciam nos autos elementos probatórios aptos a modificar a sentença absolutória em relação aos apelados Alexandre Batista da Silva e Gilvan Junior Lopes, uma vez que as provas coligidas não conferem certeza quanto à prática do tráfico de drogas a eles imputada na denúncia, tampouco quanto à configuração do crime de associação para o tráfico.

Inicialmente, registro que, embora a conduta dos apelados pudesse subsumir-se à figura do art. 28 da Lei no 11.343/2006 [e não conduzisse à absolvição deles, como entendeu o juiz da causa], o órgão ministerial restringiu-se a pleitear a condenação exclusivamente pelo crime de tráfico de drogas.

Conforme delineado na sentença, a autoria delitiva atribuída aos referidos apelados, no tocante ao crime de tráfico de drogas, não restou suficientemente comprovada.

Embora a materialidade esteja evidenciada e os agentes policiais tenham relatado o encontro de substâncias entorpecentes na esfera de disponibilidade dos apelados [tendo o recorrido Gilvan, inclusive, admitido em juízo a posse de parte da droga para consumo próprio], o acervo probatório revela-se frágil para comprovar a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

No caso, os elementos constantes dos autos indicam que os apelados eram apenas frequentadores assíduos do prostíbulo denominado “Mansão do Job” e mantinham a condição de simples usuários.

As testemunhas Marya Eduarda Ferreira Coelho de Sousa, Renata Yonara Alves Andrade, Ervelin Maria da Silva Feitosa e Cristiana Ribeiro dos Santos [que residiam e trabalhavam no local] foram uníssonas ao declarar, na fase policial, que conheciam apenas o apelante GUILHERME, apontado como gerente do estabelecimento, e que desconheciam os apelados Alexandre e Gilvan.

Corroborando essa versão, o próprio apelante Guilherme, que assumiu a gerência do prostíbulo, declarou em juízo que os apelados eram apenas clientes assíduos do local.

Ademais, ambos os apelados negaram veementemente a prática da traficância, embora Gilvan tenha assumido a posse de parte da

droga encontrada com ele, alegando, conduto, que seria destinada ao consumo pessoal.

Nenhum dos policiais responsáveis pela diligência afirmou que os apelados praticavam atos de comércio ou exerciam qualquer domínio sobre o local [também conhecido pela comercialização de drogas], limitando-se a relatar a apreensão de entorpecentes em poder deles.

Diante desse cenário, não obstante a posse de drogas, observa-se que os apelados não eram alvo de investigação, não exerciam domínio sobre o local da diligência, não foram flagrados em atos de comercialização e tampouco portavam instrumentos típicos de traficância [como balança de precisão, plástico filme e quantia em dinheiro, como, aliás, no caso do gerente GUILHERME].

Sabe-se que a mera localização de entorpecente, sem qualquer outro elemento concreto de traficância, não se mostra satisfatório para embasar a condenação pelo crime descrito no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Ausente prova cabal da mercancia e subsistindo dúvida razoável quanto à destinação da droga em favor dos apelados, impõe-se a manutenção da sentença absolutória quanto à imputação do crime de tráfico de drogas.

Do mesmo modo, não se vislumbram elementos probatórios suficientes a amparar o pedido de condenação pelo delito de associação para o tráfico.

A configuração do referido delito exige a demonstração de vínculo associativo estável e permanente, com divisão de tarefas entre os agentes voltada à prática reiterada do tráfico de entorpecentes, o que não restou comprovado em relação aos apelados e a GUILHERME.

As declarações dos agentes policiais restringem-se à apreensão dos entorpecentes, sem fornecer elementos capazes de demonstrar a caracterização do crime de associação para o tráfico entre os acusados [como a existência de hierarquia, vínculo duradouro e estrutura organizacional entre eles].

Trago os seguintes arestos deste Tribunal:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico, é necessária a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes (...)”
(Ap. 1002997-29.2023.8.11.0008, Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 10/04/2025)

“A condenação pelo crime de associação criminosa exige prova cabal do vínculo associativo estável e permanente (...).”
(Ap. 1014134-61.2023.8.11.0055, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 28/03/2025)

Por fim, embora haja pedido expresso na denúncia
[“o Ministério Público requer seja arbitrada indenização pelos danos morais coletivos ocasionados pelos denunciados, sugerindo-se valor não a R$ 10.000,00”
],
“a fixação de indenização por dano moral coletivo exige instrução probatória específica, sendo incabível sua imposição automática pela prática do crime de tráfico de drogas”
(TJMT, Ap. no 1003335-84.2023.8.11.0078, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 14/11/2025).

No mesmo sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. (...).
DANOS MORAIS COLETIVOS. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.”

3. Em relação ao pedido de fixação de indenização por danos morais coletivos, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, conforme art. 387, IV, do CPP, é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.”
(AgRg no REsp n. 2.220.340/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025)

Cabe registrar que o juiz da causa sequer se pronunciou sobre esse pedido do órgão ministerial na sentença.

Do recurso de GUILHERME HERIQUE COSTA INOMATA

Da absolvição ou desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006

Ao contrário dos apelados absolvidos, o apelante GUILHERME foi flagrado na posse de 1,684 kg de maconha, ocultos no interior de uma mochila junto aos seus pertences pessoais.

Além da expressiva quantidade de droga [o que é incompatível com a tese de mero consumo pessoal], foram apreendidos em poder do apelante instrumentos típicos da traficância, como uma balança de precisão e um rolo de filme plástico, usualmente empregados no fracionamento e na embalagem de entorpecentes.

Soma-se a isso a apreensão [em poder do apelante] de R$ 413,00 (quatrocentos e treze reais) em notas fracionadas [de R$ 100,00, R$ 20,00, R$ 10,00, R$ 5,00 e R$ 2,00] característica típica da venda a varejo, bem como o fato de o próprio apelante ter se identificado como gerente do prostíbulo, confirmando seu domínio sobre o local da diligência policial [também conhecido, como já dito, por ser ponto de venda de drogas], o qual, por sua própria natureza, atrai grande fluxo de pessoas e usuários de entorpecentes.

Anoto que, embora a própria natureza comercial do estabelecimento [prostíbulo] pressuponha, ordinariamente, a circulação de valores em espécie, revela-se incomum o fato de que a quantia apreendida não se encontrava no caixa do local.

Ao contrário, o numerário estava oculto entre os pertences pessoais de GUILHERME, no interior de sua mochila, circunstância que reforça a presunção de que o valor apreendido lhe pertencia, e não decorria do faturamento lícito da atividade diurna/noturna do estabelecimento.

Nesse contexto, os elementos objetivos [como a quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento, a presença de balança de precisão e o dinheiro trocado], aliados ao dado subjetivo da função de gerência exercida pelo apelante no local, evidenciam a destinação mercantil da substância, inviabilizando o pedido de absolvição ou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“É inadmissível (...) a desclassificação para o de posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo, se a sentença condenatória, se baseia em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas (...).”
(N.U 0007338-83.2019.8.11.0064, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 23/06/2020)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório (...).”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

Da pena-base

Na primeira fase, não há reparo a ser realizado na pena-base, uma vez que o juízo singular a fixou em 5 anos e 10 meses de reclusão [correspondente à fração de 1/6 acima do mínimo legal] em razão da significativa quantidade de droga apreendida (mais de 1,6 kg de maconha), nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006,
in verbis
:

“Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n. 11.343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. No caso em apreço, a quantidade e natureza da droga apreendida (mais de 1,600kg de maconha) demonstra grande potencial lesivo, o que deve ser considerado para majorar a sanção básica.”

Da pena pecuniária

No caso, a sanção pecuniária [fixada em 680 dias-multa] além de ter sido estabelecida proporcionalmente à pena privativa de liberdade, integra o preceito secundário do tipo penal (art. 33 da Lei no 11.343/2006), não sendo possível sua exclusão ou redução nesta fase processual.

Sabe-se que a alegada hipossuficiência do réu constitui matéria a ser apreciada perante o Juízo da Execução Penal.

Do pedido de recorrer em liberdade

O juiz singular negou ao apelante o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“(...) Destarte, tendo em vista a pena fixada e a reincidência constada, emprega-se o regime fechado, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal. (...) afiguram-se íntegros os motivos ensejadores do cárcere, haja vista a necessidade de garantir-se a aplicação da lei penal e a ordem pública, que poderão ser atravancados caso posto em liberdade o réu. Além disso, presente o requisito inserto no art. 313, incisos II, do CPP. Assim, com estes fundamentos e considerando que o réu respondeu preso a todo o processo, bem assim diante da pena fixada e do regime empregado, mantenho a prisão preventiva do sentenciado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.”

Sem maiores digressões, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há justificativa para permitir que recorra em liberdade, sobretudo porque permanecem inalteradas as circunstâncias que ensejaram a decretação da custódia preventiva [notadamente a reincidência e a significativa quantidade de droga apreendida].

Assim, revela-se inadequada sua soltura por ocasião do julgamento deste recurso.

Trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“O segundo apelante não possui o direito de recorrer em liberdade, considerando que permaneceu preso durante toda a instrução processual, principalmente porque as circunstâncias que justificaram a custódia permanecem inalteradas.”
(TJMT, Ap. no 1013097-38.2023.8.11.0042, Relatora Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, 12/09/2025)

Do prequestionamento

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025